Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO FORÇADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO SÓCIO. DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/09. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. RESTRIÇÃO À GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.

2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.

3. Aferido que o imóvel residencial, conquanto de titularidade da sociedade empresária executada, é destinado à residência do sócio embargante, que, ademais, não indica nenhum outro imóvel de idêntica natureza de sua propriedade, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao artigo 5o da Lei no 8.009/90 no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica mas destinado à residência do sócio e de sua família, condicionando o reconhecimento da salvaguarda à comprovação de que o imóvel efetivamente é utilizado como moradia pelo sócio e sua família e não se apresenta ele como titular de outro(s) imóvel(is) de idêntica natureza, de forma a ser prestigiada a gênese da salvaguarda, que é a preservação da dignidade do devedor e, no caso, do alcançado diretamente pela medida de expropriação patrimonial.

5. Evidenciado que o imóvel residencial, conquanto de propriedade da empresa executada, é destinada à residência do sócio e de sua família, que não se apresenta ele como titular de outros imóveis de idêntica natureza nem que possui mais de uma residência, e que, ademais, a salvaguarda não é abalada em razão do alto valor de mercado do imóvel, pois inviável se criar regimes jurídicos de proteção distintos com base no valor da coisa, a impenhorabilidade legalmente assegurada o aproveita, tornando impenhorável o bem constrito e determinando a elisão da constrição,

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.